Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-20.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0712191-20.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: MANOEL FERRAZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por MANOEL FERRAZ DE OLIVEIRA, contra decisão que não conheceu do agravo do artigo 1.042 do CPC/2015, porquanto houve negativa de seguimento do recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral. Requer o processamento do presente agravo interno para reconsiderar a decisão monocrática que não conheceu do agravo (id. 12320576). II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.021, do CPC, verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso extraordinário ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo excepcional. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 15121081. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026